Tribunal: TJPA
Processo: 0802765-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802765-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MYPHONE COMERCIO VAREJISTA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELI - EPP

AGRAVADO: MATISSE PARTICIPACOES S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802765-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MYPHONE COMERCIO VAREJISTA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELI - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO IGOR SERRA PINHEIRO DE SOUSA - PA20695-A, GEORGENOR DE SOUSA FRANCO NETO - PA29840-A

AGRAVADO: MATISSE PARTICIPACOES S.A

Advogado do(a) AGRAVADO: TADEU ALVES SENA GOMES - BA23725-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO LIMINAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUANDO A QUESTÃO JURÍDICA FOI ENFRENTADA DE FORMA FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela provisória destinada à redução liminar de aluguel em contrato de locação comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente dispositivos legais relacionados à teoria da imprevisão e à revisão contratual, bem como ao não enfrentar alegações de locupletamento ilícito e critérios de apuração do valor de mercado do aluguel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou, de forma fundamentada, a alegação de onerosidade excessiva e a inaplicabilidade da revisão liminar do contrato em sede de tutela provisória, afastando a probabilidade do direito e o perigo de dano.
4. A ausência de menção literal aos dispositivos invocados não configura omissão quando a matéria jurídica foi analisada substancialmente.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à simples reiteração de argumentos já apreciados.
6. Considera-se implícito o prequestionamento quando a matéria foi debatida e decidida no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 478, 479 e 480; Lei nº 8.245/91, art. 68; CPC, art. 926.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MYPHONE COMÉRCIO VAREJISTA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 0802765-70.2025.8.14.0000, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão interlocutória do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

No agravo de instrumento, a ora embargante pretendia a concessão de tutela recursal para redução liminar do aluguel mínimo mensal para R$ 10.615,52 e fixação de aluguel percentual em 4%, sob alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19, impactos financeiros de furto ocorrido no estabelecimento e suposta inviabilidade da atividade comercial.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, e, ao final, o Colegiado manteve a decisão agravada, entendendo ausentes os requisitos autorizadores da medida pretendida.

Nos presentes embargos, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido apreciados os arts. 478, 479 e 480 do Código Civil (teoria da imprevisão), o art. 68 da Lei nº 8.245/91, bem como o art. 926 do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, ausência de enfrentamento quanto aos critérios adotados para apuração do valor de mercado do aluguel e acerca de suposto locupletamento ilícito da parte agravada, pugnando pelo saneamento das alegadas omissões e pelo prequestionamento expresso da matéria para fins de interposição de recurso especial.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, defendendo a inexistência de qualquer vício no julgado (id 32018200).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia devolvida no agravo de instrumento, que se restringia à possibilidade de concessão de tutela provisória para redução liminar do valor do aluguel pactuado em contrato de locação comercial.

Ao analisar o pedido, o Colegiado enfrentou expressamente a alegação de onerosidade excessiva e a invocação da teoria da imprevisão, concluindo, em juízo de cognição sumária, que não restaram demonstrados os requisitos necessários à revisão liminar do contrato, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do art. 300 do CPC.

A circunstância de não haver menção literal aos arts. 478, 479 e 480 do Código Civil ou ao art. 68 da Lei nº 8.245/91 não caracteriza omissão, quando a matéria por eles disciplinada foi substancialmente apreciada.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

Também não procede a alegação de omissão quanto aos critérios de apuração do valor de mercado do aluguel.

O acórdão foi claro ao consignar que, em sede de tutela provisória, não se mostrava adequada a revisão liminar do valor pactuado, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória para apuração técnica de eventual desequilíbrio contratual, matéria que deve ser examinada no curso regular da ação originária.

No que se refere ao alegado locupletamento ilícito da parte agravada, igualmente não se verifica omissão.

A decisão colegiada assentou que a discussão acerca da situação econômica das partes e da eventual desproporção contratual demanda instrução probatória, não sendo compatível com a via estreita da tutela de urgência pretendida no agravo.

Quanto ao art. 926 do CPC e ao pedido de uniformização jurisprudencial, cumpre observar que o acórdão encontra-se alinhado à orientação consolidada no sentido de que a revisão liminar de aluguel comercial, especialmente em contexto pós-pandêmico, exige demonstração concreta e robusta do desequilíbrio contratual, não bastando alegações genéricas de dificuldade financeira.

Na verdade, o que se verifica é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da decisão sob o rótulo de omissão. Tal finalidade, contudo, é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados, desde que a matéria tenha sido debatida e decidida, como ocorreu no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026